Tribunal: TJDFT
Processo: 0732942-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM NOME DA PARTE PATROCINADA. LEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS ESSENCIAIS ATENDIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. REQUERIMENTO DO RÉU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA. QUANTIA EXORBITANTE. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É garantido aos advogados os honorários contratuais e sucumbenciais, assegurando-lhes o direito autônomo de executá-los, conforme previsto no art. 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) e no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.
2. A despeito de a verba relativa à sucumbência constituir direito autônomo do advogado, não se exclui da parte patrocinada a legitimidade concorrente para discuti-la, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
3. A extinção do processo por abandono de causa, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, exige a intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento do processo, no prazo de cinco dias, com a advertência de extinção, por carta registrada com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário de Justiça eletrônico.
4. Cumprida a formalidade essencial da dupla intimação, não merece reparo a sentença que extingue o processo por abandono da causa.
5. Embora o art. 85, § 8o, do CPC não mencione que as causas em que o valor seja elevado os advogados também podem ter seus honorários fixados por equidade, essa conclusão se extrai da interpretação teleológica e sistemática da própria norma, que possui o intuito de evitar abusos formais que decorram de disparidades e ensejam ônus ou remuneração de forma ínfima ou excessiva, nos termos da jurisprudência da Suprema Corte.
6. Em causas de elevado valor, nas quais não ocorrem discussões jurídicas complexas e sequer há dilação probatória, a fixação de honorários advocatícios nos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC é inadequada.
7. O valor fixado a título de honorários deve refletir o trabalho efetivamente desenvolvido pelo causídico.
8. Não se acolhe pedido de condenação por litigância de má-fé, se não evidenciada uma das hipóteses enumeradas no art. 80 do Código de Processo Civil. O mero exercício de defesa não configura má-fé.
9. Apelações conhecidas. Parcialmente provida a da Autora. Maioria. Desprovida a da Ré. Unânime. Preliminar rejeitada.